Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023364-69.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alisson Silvério, em favor de Everton Figueiredo de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva por força de decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1039900-52.2021.8.11.0002, em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado, associação criminosa armada e lavagem de dinheiro (art. 157, § 2o-A, II, c/c art. 288, § único, do Código Penal e art. 1o da Lei n. 9.613/98).
Registra o impetrante que a participação do paciente na referida empreitada criminosa é de menor importância, uma vez que ele recebeu apenas a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) para levar os suspeitos até a residência das vítimas, além de ter disponibilizado sua conta bancária para receber eventual quantia subtraída.
Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que sua prolatora não analisou as circunstâncias individuais de participação de cada agente na ação criminosa; ressaltando, outrossim, que o favorecido não praticou atos de violência contra as vítimas, de modo que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que a magistrada se reportou à necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública em razão do modus operandi gravoso supostamente empregado na associação criminosa no delito patrimonial em questão, porquanto os agentes “armados e proferindo ameaça, anunciaram o assalto. Consta que os Acusados subtraíram diversos bens da residência, fizeram transferências bancárias através de aplicativos das vítimas para a conta de Everton Figueiredo de Jesus (um dos flagrados) e empreenderam fuga com o carro das vítimas. Destaco ainda, que os Autuados proferiram ameaças de morte o tempo todo, armados, causando verdadeiro terror às vítimas”
Logo, estando demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, conforme acima ficou demonstrado, é incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em ausência de fundamentação adequada da custódia do paciente.
Por outro viés, em relação à tese de participação de menor importância, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da matéria, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42 assim redigido: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo, não é o caso destes autos; isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista